Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015261-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (AGRAVANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), 1a Vara da Chapada dos Guimarães (AGRAVADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (AGRAVADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (AGRAVADO), ANNA AMELIA MARIMON - CPF: 340.395.201-06 (AGRAVADO), DENISE MARIMON - CPF: 314.632.401-63 (AGRAVADO), ISIS TALITA MARIMON - CPF: 023.922.361-60 (AGRAVADO), IVONETE GUIMARAES DE DEUS - CPF: 629.295.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ISENÇÃO MANTIDA PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de assegurar isenção de custas processuais com fundamento no art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual n. 11.077/2020, declarado posteriormente inconstitucional por esta Corte em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do julgamento da ADI n. 1013875-03.2024.8.11.0000, é cabível a isenção prevista na legislação estadual declarada inconstitucional, mas com modulação dos efeitos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão da decisão. O acórdão embargado, ao deixar de aplicar a modulação dos efeitos determinada na ADI supracitada, incorreu em omissão relevante.

4. O voto condutor da ADI, acolhido pela maioria, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade para que passassem a valer apenas a partir da publicação do acórdão, que ocorreu na data de 25/04/2025.

5. Diante disso, deve-se reconhecer a isenção aos recorrentes, tendo em vista que a execução de honorários foi ajuizada ainda sob a vigência da norma, antes da publicação do referido acórdão.

6. A correção do julgado também assegura o respeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante no 10 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para prover parcialmente o Agravo de Instrumento, reconhecendo a isenção de custas processuais aos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
Rodrigo Diego de Carvalho
e
Luciano Medeiros Crivillente
contra o acórdão de ID 268456750, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

O acórdão embargado rejeitou os embargos declaratórios opostos anteriormente em face do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“(...) A tese recursal consiste na possibilidade de isentar os Agravantes do recolhimento das custas judiciais ou o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a isenção aos advogados para execução dos honorários, em virtude da inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, conforme decisão agravada (ID 217718695).

O advento do artigo 4o da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução de honorários:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco ( ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Não obstante, há que se registrar que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de verba honorária, em virtude de vício de iniciativa e, sobretudo, por afronta à igualdade tributária, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Convém ressaltar que, como bem pontuado pelo juízo a quo, “é possível a análise de eventual vício de constitucionalidade incidenter tantum, fazendo-o através de controle difuso à legislação mencionada para embasar o recolhimento das custas pelo advogado” - sic.

Inclusive, nesse sentido vem decidindo essa Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (RAI n.o 1014899-03.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO - ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6.859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859. (N.U 1009103-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Logo, nesse aspecto, pode-se concluir que a decisão não merece reparos, pois incabível a isenção no caso concreto.
(...)” – sic ID 249909657.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que esta Colenda Câmara nega a vigência da Lei Estadual no 11.077/2020, em desacordo de outros julgados dos demais órgãos fracionários dessa Egrégia Corte.

Argumentam que outros acórdãos desta Colenda Câmara aplicam o comando da mencionada Lei Estadual, “
pois em momento algum houve vício de iniciativa, mas sim, alteração por meio de emenda parlamentar, devidamente aprovada pela Comissão de Justiça e finalmente, aprovada pela Assembleia Legislativa desse Estado
” – sic.

Alegam que a Procuradora-Geral de Justiça propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante essa Egrégia Corte, autuada sob o no 1013875-03.2024.8.11.0000, a qual está em julgamento e trará eficácia
erga omnes
.

Afirma que esta Egrégia Câmara desafia o efeito vinculante da decisão proferida pelo Órgão Especial, violando o teor da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o disposto no parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/1999.

Aponta violação ao Tema 739 do STF.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos para aplicar os reflexos obrigatórios da ADI no 1013875-03.2024.8.11.0000 e prover o pedido do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer a suspensão do julgamento até decisão meritória pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sem contrarrazões (ID 273833874).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Para melhor análise da controvérsia recursal, há que se verificar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1013875-03.2024.8.11.0000, perante essa Egrégia Corte, a qual foi julgada
procedente por maioria, com modulação dos efeitos a partir da publicação do acórdão
. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3o, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (ii) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento: "É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 63, II, 98, § 2o, 99, caput e § 1o; CE/MT, arts. 40, II e 99, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.

No voto condutor, proferido pelo eminente Relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, restou consignado que:

“(...) Por derradeiro, no tocante à modulação dos efeitos, longe de querer fazer a opção que estimule um comportamento de infração à Constituição, a verdade é que esta lei vigorou por mais de quatro anos.
Portanto, os jurisdicionados cumpriram a lei, até porque, enquanto não declarada inconstitucional, vigia o mandamento da sua presunção de constitucionalidade. Dessa forma, desfazer retroativamente todos esses anos de benefícios seria de um impacto talvez imprevisível e possivelmente injusto em relação, pelo menos, aos advogados que cumpriram a lei tal como ela foi posta. Nestas circunstâncias, privilegiando o mandamento da segurança jurídica e da boa-fé, propõe-se a modulação para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento
.

Posto isso,
julgo procedente
esta ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, acrescentado pelo art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, com
modulação
para que a decisão produza efeitos a contar da data da publicação do acórdão deste julgamento.”
– sic.

Nesse contexto, como o acórdão embargado encontra-se em dissonância com o que restou decidido pelo Órgão Especial dessa Egrégia Corte, à toda evidência revela-se necessário o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual no

11.077/2020, que alterou o artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, produza efeitos apenas a partir de 25/04/2025, data da publicação do acórdão supracitado, ou seja, cabível a isenção das custas pretendida pelos recorrentes, já que a ação executiva originária foi ajuizada ainda no ano de 2024.

A modificação do entendimento visa privilegiar a regra da cláusula de reserva de plenário, afastando eventual afronta à Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, revendo posicionamento anterior, impõe-se a modificação do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento nesse ponto, para sanar omissão relevante.

Diante do exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
prover em parte
o Recurso de Agravo de Instrumento no sentido de conceder a isenção das custas processuais aos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025